Tribunal: TJBA
Processo: 0513029-91.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513029-91.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS PITHON ROLIM

Advogado(s)
:
CARLOS ROSSETO JUNIOR

APELADO: REMBRANDT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS MARTORELLI DO PINHO, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, YAN VEGA CORREIA GONCALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO INTERPOSTO

PELO ORA EMBARGADO.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE ACERCA
DAS QUESTÕES POSTAS NOS AUTOS.
A MOTIVAÇÃO SUCINTA DO ATO DECISÓRIO NÃO EQUIVALE À FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NÃO DANDO AZO A QUE SEJA TACHADO DE DESFUNDAMENTADO.

NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. MEIO IMPRÓPRIO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0513029-91.013.805.0001.1, em que figuram como Embargante
REMBRANDT EMPREENDIMENTO IMOBILI
Á
RIO LTDA
e Embargado
MARCOS PITHON ROLIM.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR
os declaratórios nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça